Tribunal: CARF
Processo: 14333.000092/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14333.000092/2007-55
ACÓRDÃO
9202-011.606 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PARAGOMINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA. EPP
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/03/2002
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DEVIDA EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA. REQUISITOS.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.606 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14333.000092/2007-55
2

RELATÓRIO
A Fazenda Nacional, inconformada com o decidido no Acórdão n° 2301-01.919,
proferido pela Turma Ordinária da 3 Câmara da 2 Seção em 16/03/2011 (fls. 355/362), interpôs
recurso especial de contrariedade à Câmara Superior de Recursos Fiscais, fls. 365/370.
O Acórdão foi recepcionado na Procuradoria da Fazenda Nacional em 27/09/2011, e
o Recurso especial apresentado em 06/10/2011, dentro, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias
estabelecido no artigo 68 do RICARF.
O pedido foi devidamente instruído com cópias dos acórdãos indicados como
paradigmas e/ou reprodução integral de suas ementas no corpo do recurso. Estão presentes,
portanto, os requisitos para a interposição de recurso especial.
Insurge-se a Fazenda Nacional contra a decisão que deu provimento ao recurso a
fim de excluir o lançamento em sua totalidade uma vez que é vedado ao fisco lançar contribuições
previdenciárias sobre reclamatórias trabalhistas.
Entende a Fazenda Nacional o acórdão recorrido merece reforma. Deve adotar,
segundo a PGFN, entendimento do acórdão paradigma, o qual apregoa que a matéria não
recorrida se torna definitiva, sendo vedado ao órgão julgador conhecê-la de ofício, sem o
inconformismo declarado da parte. (fls. 366/370).
Mediante análise dos autos, vislumbra o despacho a similitude das situações fáticas
nos acórdãos recorrido e paradigmas, motivo pelo qual aduz que está configurada a divergência
jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
1
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, ele foi admitido para que fosse
rediscutido, em tese, se matéria não recorrida se torna definitiva ou não. Digo, em tese, porque o
despacho de admissibilidade, com a devida vênia, resta superficial e evasivo. Nem sequer há uma
delimitação clara acerca da matéria divergente. Possível aferir, logo de início, que o que se busca é
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.606 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14333.000092/2007-55
3
uma rediscussão do mérito, sem que fosse feito um cotejo efetivo para a admissibilidade do
recurso especial de divergência.
Para melhor compreensão, vejamos que o acordão recorrido no 2301-01.919, nem
sequer discute a questão de conhecimento de ofício de matéria não impugnada. O recurso foi
conhecimento por determinação judicial, através de mandado de segurança, e excogitou a
possibilidade de se efetivar lançamento com base em ações trabalhistas. É esse o cerne do recurso
voluntário. O recorrido debate tão somente esse certame. Vejamos trecho do Recurso Especial da
Fazenda:
Insurge-se a Fazenda Nacional contra o r. acórdão proferido pela e. Primeira
Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção que, por unanimidade de votos,
excluiu o lançamento em sua totalidade uma vez que é vedado ao FISCO lançar
contribuições previdenciárias sobre reclamatórias trabalhistas. Eis a ementa do
acórdão:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA DEVIDA EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO
TRABALHISTA
GRUPO
ECONÔMICO
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO PELO FISCO.
Compete, exclusivamente à Justiça do Trabalho executar, de ofício as
contribuições sociais previstas no artigo 195,1 "a" e II e seus acréscimos legais,
decorrentes das sentenças que proferir.
Sempre que uma ou mais empresa, tendo embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção ou controle ou administração de outra
estará constituída a figura do Grupo Econômico.
O processo administrativo tributário deve caminhar em direção à realização do
interesse maior, qual seja o da ordem jurídica. Partindo-se desse pressuposto,
resta demonstrado que a Ilegalidade a qual se procura coibir por Intermédio do
exame de ofício, Inibe a possibilidade de o fisco realizar o lançamento do crédito,
posto que antes de infringir um direito Individual, fere a ordem social."
Aduziu a e. Câmara a quo que não cabe ao FISCO lançar as contribuições
previdenciárias devidas em ação trabalhista a despeito de o sujeito passivo não
ter alegado o suposto equívoco fiscal.

Os paradigmas indicados pela PGFN, por sua vez, tratam de questões totalmente
diversas, e nestes casos sim, peguilha-se sobre possibilidade de conhecimento de ofício de
matérias não impugnadas ((AC. 195-00027 PAF N.10880.022114/96-30 e CSRF/02-02.344).
Nesta esteira, entendo que não há como conhecer do Recurso Especial manejado
pela Fazenda Nacional, ainda que se faça um laborioso esforço no teste de aderência.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.606 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14333.000092/2007-55
4
Caso vencida neste ponto, passo a análise do mérito, o qual tenho até dificuldade
para delimitar, pois, repita-se, o acordão recorrido não analisa o conhecimento de recurso acerca
de matéria não impugnada.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 855
DF CARF MF
Original